Tribunal: STF
Processo: Rcl 86687
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta pelo Banco do Brasil SA, contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos do Processo 0000398-69.2021.5.10.0013.



    Em suas razões, sustenta o reclamante que o ato reclamado está em desconformidade com a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 586.453 (tema 190), paradigma da repercussão geral, ante a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito.



    Argumenta que o TST, autoridade ora reclamada, aplicou equivocadamente a tese do Tema 1.166 da repercussão geral, que trata da competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada. 



    Em seu entendimento, o caso em questão não se enquadraria na referida tese, pois o que se pleiteia é o pagamento direto das diferenças de complementação de aposentadoria — ainda que sob a denominação de indenização por danos materiais — e não o recolhimento de contribuições à entidade de previdência privada.



    Nesses termos, assevera que o Tribunal reclamado extrapolou os limites da tese vinculante do Tema 1166-RG ao aplicá-la a um caso que envolve matéria eminentemente previdenciária, cuja competência seria da Justiça Comum.



    Diante disso, aduz a violação ao Tema 190 que estabelece a competência da Justiça Comum para processar demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, em razão da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho.



    Por fim, reitera o argumento que, mesmo que a ação seja direcionada ao ex-empregador e intitulada como ‘indenização por danos materiais’, a verdadeira pretensão é a de receber diferenças de complementação de aposentadoria, o que configura matéria previdenciária e, portanto, de competência da Justiça Comum. Em reforço, enfatiza que a análise do pedido exige a interpretação dos regulamentos da entidade de previdência privada (PREVI), o que reforça a natureza previdenciária da demanda.



    Assim, requer, liminarmente e no mérito, a cassação do ato reclamado, com a remessa definitiva dos autos à Justiça Comum.



    É o relatório. 



    Decido.



    De início, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (...)”. 



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida será cabível, via de regra, quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobrestá o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso dos autos, alega-se a aplicação equivocada do Tema 1166-RG, postulando a aplicação do Tema 190-RG, a fim de se reconhecer a competência da Justiça comum para processar e julgar a demanda originária.



    Destaco, inicialmente que, no julgamento do RE 586.453/SE, Tema 190 da repercussão geral, o Plenário desta Corte firmou entendimento no sentido da incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação ajuizada em face de entidade de previdência privada com objetivo de obter complementação de aposentadoria. Confira-se, a propósito, a ementa do paradigma:



    “Recurso extraordinário – Direito Previdenciário e Processual Civil – Repercussão geral reconhecida – Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria – Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho – Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema – Recurso provido para afirmar a competência da Justiça comum para o processamento da demanda - Modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na Justiça Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13). 



    1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta. 



    2. Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível, deve ele optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao sistema. 



    3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento para firmar a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria. 



    4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente recurso (20/2/2013). 



    5. Reconhecimento, ainda, da inexistência de repercussão geral quanto ao alcance da prescrição de ação tendente a questionar as parcelas referentes à aludida complementação, bem como quanto à extensão de vantagem a aposentados que tenham obtido a complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada sem que tenha havido o respectivo custeio.” (RE 586.453/SE, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 6.6.2013)



    Por outro lado, no julgamento do RE 1.265.564-RG/SC, Tema 1.166 da repercussão geral, esta Suprema Corte adotou compreensão de que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ação “causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada.” Colho a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EMPRESA EMPREGADORA AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS E AO CONSEQUENTE REFLEXO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS NAS CONTRIBUIÇÕES AO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.” (RE 1.265.564-RG/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 14.9.2021)



    O Tema 1.166-RG só incide quando há uma cumulação de pedido na mesma ação, de modo que se pede verbas de natureza trabalhista e, como decorrência, em verdadeiro pedido cumulado, os reflexos das diferenças salariais nas contribuições ao plano de previdência complementar. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 1.166 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNA FEDERAL, no julgamento do Tema 190 da repercussão geral (RE 586.453-RG), de relatoria da Min. ELLEN GRACIE, em que se discutia a competência para processar e julgar causas que envolvam complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada, fixou tese no sentido de que Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013. 3. Não se aplica, ao caso, o Tema 1166 da Repercussão Geral (RE 1265564-RG, Rel. Min. Presidente), tendo em vista que, na presente hipótese, o debate sobre a competência para o julgamento da demanda e o prazo prescricional se deu sob a perspectiva dos reflexos, no benefício complementar, de horas extraordinárias já devidamente reconhecidas pela Justiça Laboral, enquanto o precedente paradigma versa sobre ‘Competência para processar e julgar ação trabalhista contra o empregador objetivando o pagamento de diferenças salariais e dos respectivos reflexos nas contribuições devidas à entidade previdenciária’. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.349.919-ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.3.2022; grifos nossos)



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O FUNDO DE PENSÃO E CONTRA O EX-EMPREGADOR. REFLEXOS PREVIDENCIÁRIOS DE VERBAS JÁ DEFERIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 190. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA RG Nº 1.166. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental contra decisão pela qual julguei prejudicado o recurso extraordinário, interposto pelo Banco do Brasil S.A., e dei provimento ao apelo extremo apresentado pela autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O agravante alega não ser aplicável ao caso o Tema nº 190 do ementário da Repercussão Geral, sendo mais adequado o Tema RG nº 1.166. 3. Subsidiariamente, caso mantido o provimento do recurso extraordinário da parte adversa, pleiteia seja determinado o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para a análise da respectiva ilegitimidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Plenário desta Corte, ao apreciar o Tema RG nº 190, consignou a autonomia do Direito Previdenciário e pretendeu exatamente acabar com a aparente divergência que existia em relação à competência para julgar as controvérsias alusivas à previdência complementar, vindo a excluir tais demandas da interpretação do art. 114, inc. IX, da Constituição Federal e a asseverar a competência da Justiça comum para apreciá-las. 5. O Tema RG nº 1.166 teve por escopo realizar o distinguishing, visando afastar a incidência do Tema RG nº 190 nas ações movidas contra o ex-empregador, nas quais, além da complementação da aposentadoria, haveria também pedido de pagamento de verbas trabalhistas. 6. O caso sob exame se ajusta ao que decidido no Tema RG nº 190, uma vez que já houve, na Justiça do Trabalho, o deferimento da verba trabalhista cujos reflexos previdenciários são requeridos nesta ação. 7. Assiste, contudo, razão ao agravante em relação ao pedido subsidiário. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental provido, em parte, para, mantendo o provimento do recurso extraordinário interposto pela autora quanto à competência da Justiça comum para apreciar a demanda relativamente ao Banco do Brasil S.A., determinar o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, com o fim de que prossiga no julgamento dos recursos especiais interpostos. (...).” (RE 1.501.503-AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.10.2024; grifos nossos)



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal Superior do Trabalho considerou a Justiça especializada competente nos seguintes termos:



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL. LEI Nº 13.467/2017. 1. DIFERENÇAS RECONHECIDAS EM JUÍZO. INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO. REPASSES DAS RESPECTIVAS CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PRIVADO. COMPETÊNCIA BIPARTIDA. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE Nº 1.265.564. TEMA Nº 1.166 DE REPERCUSSÃO GERAL. 2. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DIFERENÇAS NO VALOR DO BENEFÍCIO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS SOFRIDOS AÇÃO MOVIDA EM FACE DO EMPREGADOR. 3. PRESCRIÇÃO PARCIAL. ANUÊNIOS. DESCUMPRIMENTO DO PACTUADO. DECISÃO REGIONAL PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA ATUAL, NOTÓRIA E ITERATIVA DESTA CORTE SUPERIOR. 4. ANUÊNIO. PREVISÃO EM NORMA INTERNA E POSTERIORMENTE EM ACORDO COLETIVO. INTEGRAÇÃO AO CONTRATO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AO TEMA Nº 1046 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. 5. CARGO DE CONFIANÇA BANCÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENQUADRAMENTO NO CAPUT DO ARTIGO 224 DA CLT. PRETENSÃO CALCADA NO EXAME DAS PROVAS. ÓBICE DAS SÚMULAS NºS 102 E 126 DO TST. 6. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. INCORRETO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PARCELAS SALARIAIS DEFERIDAS EM JUÍZO. PREJUÍZO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPREGADORA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. Não se constata a transcendência da causa, no aspecto econômico, político, jurídico ou social. Agravo interno conhecido e não provido, por ausência de transcendência da causa.” (eDOC 8, ID: c5ad902c; grifo nosso)



    Na ocasião, consignou o seguinte:



    “Merecem destaque os seguintes trechos da decisão regional: 



    ‘COMPETÊNCIA. PREVI. RECOLHIMENTOS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA (RECURSO DO RECLAMADO). 



    O banco reclamado reafirma a competência da Justiça Comum para processar e julgar o pedido de recolhimentos dos reflexos para a PREVI, escudando-se na decisão do STF, que afastou a competência material desta Justiça Especializada para conhecimento e julgamento das demandas que alberguem discussão decorrente de obrigação alinhada à complementação de aposentadoria privada. 



    O entendimento no âmbito desta Turma alinha-se à conclusão do juízo sentenciante. 



    Indiscutivelmente, o pedido de complementação de aposentadoria encontra supedâneo no contrato de trabalho mantido, já que nele deitam as suas raízes. Por essa razão, independentemente de caber à entidade de previdência privada, instituída e mantida pelo Banco com tal finalidade, o seu pagamento não torna a matéria estranha ao campo de atuação desta Justiça Especializada do Trabalho. A Justiça do Trabalho é competente para decidir sobre pedidos de diferenças de recolhimentos à PREVI embasados na adoção equivocada ou a menor da base de incidência, pois tais diferenças decorrem da relação empregatícia. 



    Nem se diga que a norma do § 2º do artigo 202 da Carta Magna encerra eficácia para alterar o entendimento ora externado, na medida em que não retrata nenhuma regra de competência.



    (...)



    A matéria, não há como negar, encontra ressonância no contrato de trabalho mantido, motivo por que emerge flagrante a competência material deste juízo especializado do trabalho para processar e julgar a presente questão. Confirmo a competência desta Justiça Trabalhista.” (eDOC 8; grifos nosso) 



    Registro que essa Corte, em situação semelhante aos dos autos, já se manifestou pela incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a demanda, em observância ao assentado no Tema 190 da repercussão geral, uma vez que o pedido de indenização, embora direcionado ao ex-empregador, busca por via transversa a complementação da aposentadoria.



    Por oportuno, cito decisão proferida nos autos da Rcl 84.107, Rel. Min. Dias Toffoli, nos seguintes termos:



    “Após melhor análise dos autos, entendo que assiste razão ao BB (parte reclamante, ora agravante) na alegação de que a controvérsia no Processo nº 0000407-59.2019.5.05.0039 deve ser solucionada à luz do Tema nº 190 da RG para afirmar a competência da Justiça Comum, sendo inadequada a tese do Tema nº 1166 da RG, mediante a qual se afirmou a competência da Justiça do Trabalho para ‘processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada’. 



    Isso porque, não obstante o processo tenha sido ajuizado por ex-funcionário contra o Banco do Brasil (empregador), seu objeto consiste em indenização ‘correspondente à diferença entre o valor recebido a título de benefício de previdência complementar e o que seria devido caso fossem incluídas as verbas deferidas em reclamatória trabalhista que transitou em julgado após aposentadoria do autor’.



     A controvérsia nos autos do Processo nº 0000407-59.2019.5.05.0039, embora se refira a comportamento do Banco do Brasil enquanto empregador, está em saber se esse comportamento teria o condão de frustrar obrigação do BB enquanto patrocinador de plano de previdência privada, causando prejuízo na relação previdenciária autônoma firmada; bem como a delimitação da extensão de sua responsabilidade na hipótese de reconhecimento de dano em benefício previdenciário consideradas as regras do direito pactuado. 



    A pretensão indenizatória no caso concreto, portanto, tem como cerne a relação existente com entidade fechada de previdência complementar, sendo o Banco do Brasil demandado em razão de sua posição de patrocinador dessa entidade. 



    Embora a tese no Tema nº 190 da RG seja específica quanto ao reconhecimento da competência da Justiça Comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, a ratio essendi do julgado é que a relação previdenciária possui estatura autônoma da relação de trabalho. Nesse sentido, eventuais controvérsias advindas dessa relação previdenciária (autônoma) são de competência da Justiça Comum. 



    Dessa perspectiva, ao meu ver, não descaracteriza a competência da Justiça Comum o fato de a beneficiária da decisão reclamada ter postulado a demanda contra o Banco do Brasil, o qual, embora detenha a qualidade de ex-empregador da parte, no caso se encontra demandado por alegada frustração de dever enquanto patrocinador do fundo de previdência complementar, prevalecendo a questão de fundo referente à relação previdenciária autônoma.” (DJe 20.10.2025)



    Nesse mesmo sentido, cito, ainda, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSAS RELATIVAS A PLANO DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 586.453 — TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 81.700 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.10.2025)



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REFLEXOS DE VERBAS TRABALHISTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. TEMA 190. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1166. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada reflete a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da competência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda em toda sua extensão, inclusive quanto ao pedido de condenação do Banco do Brasil à recomposição da reserva matemática ou à indenização decorrente da ausência dos aportes de sua responsabilidade. 2. Revela-se indevida a aplicação, ao caso, da tese firmada no Tema 1.166 da repercussão geral, que trata da competência da Justiça do Trabalho para ações que discutem diretamente reflexos de verbas trabalhistas nas contribuições devidas à previdência privada. Isso porque não se está diante de pedido formulado exclusivamente com base em vínculo de emprego, mas sim em decorrência de relação previdenciária constituída com base em normas estatutárias e regulamentos internos do plano de benefícios. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.494.141 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.6.2025; grifo nosso)



    Com efeito, constatado que a discussão estabelecida nos autos não diz respeito à relação trabalhista e sim à relação previdenciária, é claro o desajuste entre a decisão emanada do Juízo reclamado e a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário 586.453 (tema 190), paradigma da repercussão geral.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento do Processo nº 0000398-69.2021.5.10.0013 e, consequentemente, determinar a remessa dos referidos autos à Justiça comum.



    Comunique-se. Intime-se. 



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente